Tribunal: CARF
Processo: 11128.720156/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720156/2011-51
RESOLUÇÃO
3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que votou por
rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a multa por
classificação fiscal incorreta não é de natureza administrativa e, portanto, não haveria a aplicação
do Tema 1.293 do STJ. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.913, de 30 de julho de 2025, prolatada no
julgamento do processo 11128.001429/2011-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a]
integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Auto de Infração empreendido junto à empresa acima
identificada, em função de erro na classificação, bem como aplicação de multa
regulamentar/controle administrativo.
Por trazer uma explicação minuciosa sobre o caso em tela, adoto parcialmente a
relatório/voto da decisão de piso:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
 Segundo a Fiscalização, a interessada não cumpriu a obrigação de
informar as alterações ocorridas no curso do Regime do Drawback, o qual
consistiu na exportação de quantidade diversa da que foi acordada com a
SECEX, referente ao ato concessório no 20070065608.
 Da análise dos extratos do Ato Concessório, cujos, verificou-se que foi
autorizada a importação, com suspensão de tributos, de 306.460,00 Kg de
mercadorias classificadas no código NCM 3204.15.90, que abrangem o
corante Índigo Blue descrito no Colour Index 73001, objeto da presente
importação.
 Porém, essa quantidade foi integralmente utilizada pelo contribuinte em
outras Declarações de Importação, e por conseguinte não há previsão
legal para que os benefícios do Ato Concessório alcancem os 22.160,00 Kg
do corante ora importados, cuja classificação tarifária foi incorretamente
declarada, assim como foi incompleta e imprecisa a descrição detalhada
da mercadoria, que omitiu o fato de que se tratava do corante Índigo Blue
descrito no CI 73001, cuja importação é ainda sujeita a anuência prévia do
DECEX -Departamento de Comércio Exterior
 E, ainda, foi incompleta a descrição detalhada da mercadoria, ou seja, não
informou os elementos essenciais ao seu correto enquadramento tarifário,
que só foram vislumbrados através do Laudo Técnico, carecendo de todos
os detalhes imprescindíveis à sua perfeita identificação A luz das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, ficando impossibilitada a aplicação
do benefício estabelecido no Ato Declaratório COSIT n°. 12/97.
 As infrações levantadas pela Fiscalização no curso da Revisão Aduaneira
deram ensejo à aplicação das multas por erro de classificação fiscal e por
falta de Licenciamento Não-Automático pelo DECEX bem como dos
tributos devidos por reclassificação tarifária
Fl. 309
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
3

DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA

Na Impugnação foi pontuada:

 Houve cerceamento ao direito de defesa e da violação ao princípio do
contraditório, pois não se encontra qualquer menção, em todo trabalho
fiscal, acerca da norma que determinaria a necessidade de licenciamento
prévio para os produtos enquadrados no código tarifário NCM 3204.15.90;
 O produto importado estava sujeito ao licenciamento automático (e não
ao Licenciamento Não-Automático como pretende o Fisco), nos termos do
inciso II, do artigo 8°, da Portaria SECEX n.° 35, de 24 de novembro de
2006, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
 É imperativo reconhecer que os Laudos Técnicos Oficiais são suficientes
para comprovar o correto enquadramento tarifário do corante importado
do exterior pela ora Impugnante;
 O produto importado trata-se de "ÍNDIGO BLUE", na forma reduzida,
razão pela qual, a posição TEC-NCM 3204.15.10 (onde o índigo Blue está
nominalmente citado), é mais específica do que o código TEC-NCM
3204.15.90 (outros corantes à cuba);
 A impugnante importou exatamente a mesma quantidade indicada no Ato
Concessório, registrada nos NCMs 5201.00.20, 3204.15.10 e 3204.15.90.
 Portanto, são improcedentes as considerações feitas pelo Fisco;
 A nova classificação fiscal jamais implicaria na perda do regime Drawback
(na modalidade suspensão), ou quando menos, sua desconsideração, haja
vista que o regime especial aduaneiro foi integralmente cumprido pela
impugnante com a efetivação das exportações;
 Ao contrário do quanto consignado pela d. Fiscalização, é perfeitamente
aplicável ao caso dos autos, o benefício estabelecido no Ato Declaratório
COSIT n.° 12/97;
 É de se salientar a confiscatoriedade da multa aplicada, fixada em 30%
(TRINTA POR CENTO) do valor da base de cálculo (valor aduaneiro);
 E, por envolver matéria de ordem pública, a impossibilidade de dupla
penalização merece aqui ser considerada, inclusive para excluir a
penalidade aplicada à razão de 30% sobre o valor das operações, em
homenagem aos princípios constitucionais já citados;
 Protesta a Impugnante pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente pela produção de prova pericial e juntada de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
4
novos documentos que venham a corroborar as alegações retro
suscitadas.

DO VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em sua ementa a DRJ elenca:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 30/08/2007
MERCADORIA IMPORTADA AO DESAMPARO DE REGIME SUSPENSIVO DE
DRAWBACK
As mercadorias importadas além dos limites autorizados em Ato Concessório, não
fazem jus aos benefícios fiscais do regime “drawback”, cabendo, portanto, a
exigência do imposto indevidamente suspenso.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/08/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
O produto identificado como CORANTE ÍNDIGO BLUE NA FORMA REDUZIDA CI
REDUCED VAT BLUE 1 DESCRITO NO COLOUR INDEX 73001, não se classifica no
código NCM 3204.15.10-Corante índigo blue, segundo Colour Index 73.000. Pela
aplicação das RGI 1, RGI e RGC 1, do Sistema Harmonizado, se c classifica no
código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA. LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. ADN COSIT
No 12/1997
Nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, somente é afasta a
multa por falta de licença de importação nos casos em que a mercadoria é
corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA.
A classificação incorreta de mercadoria é penalizada com a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro, prevista no art. 636 no Decreto no 4.534/02 (art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei
o 10.833
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 311
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
5
No Mérito de seu Voto a DRJ discorre:
 O regime de Drawback constitui-se de um regime de exceção privilegiado
em que há a suspensão de tributos e/ou contribuições incidentes nas
operações de importação de produtos, os quais farão parte dos produtos a
serem exportados. Portanto, trata-se de benefício fiscal previsto no CTN e,
portanto, regido por seu artigo 111, o qual determina que se deve
interpretar literalmente a legislação tributária, a qual disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
 Dessa forma, a concessão e utilização do benefício do regime de drawback
somente poderá ser efetivada nos casos expressamente mencionados pelo
artigo 78 do Decreto-Lei n° 37/66 e conforme a regulamentação disposta
nos artigos 335 e 336 do Regulamento Aduaneiro
 A finalidade desse regime é propiciar ao exportador nacional condições
competitivas de preço no mercado internacional, desonerando os tributos
devidos na importação comum, sob a condição de que os artigos
importados sejam necessariamente empregados na industrialização dos
produtos nacionais a serem exportados (inciso I do artigo 335 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02).
 Segundo a Fiscalização, a interessada não cumpriu a obrigação de
informar as alterações ocorridas no curso do Regime do Drawback,
referente ao ato concessório no 20070065608, pois se verificou por meio
da análise dos extratos do Ato Concessório, que foi autorizada a
importação, com suspensão de tributos, de 306.460,00 Kg de mercadorias
classificadas no código NCM 3204.15.90, as quais abrangem o corante
Índigo Blue descrito no Colour Index 73001, objeto da presente
importação. Porém, essa quantidade foi integralmente utilizada pelo
contribuinte em outras Declarações de Importação, e por conseguinte não
havia previsão legal para que os benefícios do Ato Concessório
alcançassem os 22.160,00 Kg do corante ora importados, cuja
classificação tarifária foi incorretamente declarada, assim como foi
incompleta e imprecisa a descrição detalhada da mercadoria, que omitiu o
fato de que se tratava do corante Índigo Blue descrito no CI 73001, cuja
importação estava ainda sujeita a anuência prévia do DECEX -
Departamento de Comércio Exterior.
 O Drawback não pode ser considerado como cumprido se há divergência
na classificação fiscal, pois o Ato Concessório determina quais
mercadorias podem ser importadas para fins de exportação. A
classificação fiscal é que especifica a mercadoria, a qual o regime permite
a suspensão tributária.
 O fato de haver mercadorias exportadas não significa o cumprimento do
regime de Drawback, pois existe a vinculação entre o produto importado e
a mercadoria resultante do beneficiamento para fins de exportação.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
6
 O referido requisito é imprescindível para fins de controle aduaneiro, ou
seja, para a verificação do cumprimento das exigências legais do benefício
fiscal trazendo enormes riscos para os interesses da Fazenda Nacional,
caso descumprido os requisitos, pois há envolvimento de caráter
tributário, que é exigência de tributos e contribuições e a possibilidade de
internalização de mercadorias sem controle fiscal.
 A legislação é clara ao determinar que é obrigatória a vinculação do
Registro de Exportação ao Ato Concessório de Drawback, modalidade
suspensão.
 Sendo exceção à regra das importações comuns, e tratando-se de
suspensão de tributos e sua posterior exclusão, através da isenção, pelo
adimplemento das obrigações assumidas no ato concessório, o regime foi
concedido ao contribuinte sob condição resolutória através de ato
específico, cujos termos e condições dele constantes, estabelecidas de
acordo com a legislação pertinente, deveriam ter sido rigorosamente
observadas e cumpridas para ser considerado adimplido.
 Cabe salientar que a Impugnante teve todas as oportunidades de
tempestivamente corrigir seus erros, não a fazendo a contento, o que não
foi feito
 Uma outra condição a ser cumprida pela empresa beneficiária de um ato
concessório de drawback suspensão é o uso dos bens importados na
produção de mercadorias nacionais a serem exportadas (inciso I do artigo
335 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02).
Desta forma, ao drawback modalidade suspensão é inerente a condição
de que os insumos importados com suspensão de tributos sejam aplicados
direta e fisicamente na produção das mercadorias exportadas, seja
integrando-se
fisicamente
a
mercadoria
exportada,
seja,
excepcionalmente, consumindo-se no processo produtivo (RA, artigo 336,
parágrafo 1°) — é o PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
 Cabe à empresa beneficiária do regime o ônus da prova, ou seja, deve
demonstrar e comprovar ao fisco que cumpriu todas as condições e
requisitos estabelecidos para que possa usufruir os incentivos previstos no
regime aduaneiro especial de drawback.
 Caso não o faça, suas operações de importação devem ser tratadas como
o regime aduaneiro comum, onde a regra é o pagamento dos tributos.
 Do exposto, ficou evidente que o descumprimento do Regime de
Drawback sujeitando-se o beneficiário ao pagamento dos tributos,
contribuições e multas e demais encargos legais.
 De acordo com a Fiscalização, não houve a completa descrição detalhada
da mercadoria, ou seja, não se informou os elementos essenciais ao seu
correto enquadramento tarifário, que só foram vislumbrados através do
Fl. 313
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
7
Laudo Técnico, carecendo de todos os detalhes imprescindíveis à sua
perfeita identificação à luz das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado,
ficando
impossibilitada
a
aplicação
do
benefício
estabelecido no Ato Declaratório COSIT n°. 12/97.
 A mercadoria importada pela interessada estava sujeita, à época dos
fatos, ao licenciamento por parte da SECEX, sendo, portanto, devida a
multa ora apurada nos presentes autos por expressa previsão legal
 Pelo exposto, a beneficiária descumpriu condições pactuadas no regime
ao não informar as alterações ocorridas durante a vigência do Regime de
Drawback sendo cabível a aplicação de multa nos presentes autos.
 Quanto a classificação fiscal, como descrito no Laudo acima, o produto
não se trata de corante ÍNDIGO BLUE NA FORMA NÃO REDUZIDA,
DESCRITA NO COLOUR INDEX 73 000, portanto não podendo ser
enquadrado no código NCM 3204.15.10
 A autoridade fiscal levou em consideração os dados do Laudo ora
mencionado bem como os textos das posições, subposições, itens e
subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais no l, 6 e
RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classificando
corretamente o produto no código NCM 3204.15.90.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente aponta:
Houve decisão judicial de outra empresa reconhecendo a correta classificação fiscal
Apresenta o respectivo laudo base;
Apresenta seu entendimento sobre o laudo utilizado pela Receita Federal;
Alegou que não ultrapassou os limites de importação previstos no Ato Concessório;
Cita julgados do CARF em seu favor;
Critica o caráter confiscatório das multas aplicadas;

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
8
ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar as infrações apontadas pela
Autoridade lançadora de Impostos e/ou multas regulamentares/de
controle administrativo em relação a:

Diferença de Tributos por reclassificação Fiscal;

Multa do Controle Administrativo de trinta porcento do valor
aduaneiro das mercadorias;

Multa Regulamentar de um porcento do valor aduaneiro das
mercadorias

Em recente debate, por meio do TEMA no 1293, a primeira seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese, em relação ao REsp
no 2147578/SP, com Acórdão de 12/03/2025:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA
DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
Fl. 315
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
9
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no
art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta é
desimportante para a definição da natureza jurídica da norma descumprida
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
10
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário)
se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos
administrativos apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo
1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a
norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
Fl. 317
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
11
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Assim, viabiliza-se verificar se os itens abaixo estariam abarcados pelo
Tema 1293:

Multa do Controle Administrativo de trinta porcento do valor
aduaneiro das mercadorias;

Multa Regulamentar de um porcento do valor aduaneiro das
mercadorias

Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que
ocorreu inatividade entre a apresentação da impugnação e a petição de
Recurso Voluntário superior a 4 anos.
Em relação ao assunto de Prescrição Intercorrente o Tribunal
Administrativo posicionou-se por meio da Súmula CARF na 11, de caráter
Vinculante, sobre a não aplicação em Processo Administrativo Fiscal:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

O Regimento do CARF , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
menciona em seu artigo 100:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite
o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o
trânsito em julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais
Fl. 318
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
12
modulações quanto ao marco inicial para contagem da referida Prescrição
Intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento no
presente processo, que não acarretará prejuízo para futuro deslinde,
conforme artigo 100 do RICARF, até que novas orientações sejam
emanadas pelos órgãos competentes.
Tal entendimento está externado em recentes julgados do CARF, conforme
excerto abaixo:

PROCESSO 15374.724419/2009-26
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência RESOLUÇÃO Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado
dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293
(STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os
autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Nesse sentido, voto por Sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até
o deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de
procedimento a serem adotadas por este colegiado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
RESOLUÇÃO 3302-002.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720156/2011-51
13
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 320
DF CARF MF
Original